Tribunal: TCU
Processo: 018.465/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou conhecimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante, em razão de restar intempestivo e não apresentar fatos novos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam, na presente fase, embargos de declaração opostos por Evander Luiz Ferreira em face do Acórdão 1076/2021-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas negou conhecimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante, em razão de restar intempestivo e não apresentar fatos novos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante e ao Conselho Regional de Química XX Região (MS).